Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2o e 3°, DO CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.076 que impossibilitou a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do juiz nos casos em que o valor da causa se mostre elevado, devendo obrigatoriamente ser aplicada a regra prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Em observância à regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação ou proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.
3. A fixação de honorários por equidade, na forma do art. 85, § 8o do CPC, é medida excepcional e subsidiária, devendo ser aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.